Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTOS. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO ESPONTANEO INDEVIDO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO.
1. É devida a restituição de tributos recolhidos indevidamente de modo espontâneo, nos termos do art. 165, inciso I, do Código Tributário Nacional.
2. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.